Tribunal: TJMT
Processo: 0008217-29.2017.8.11.0010
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
APELAÇÃO No 0008217-29.2017.8.11.0010 - CLASSE CNJ - 417 COMARCA DE JACIARA
APELANTE: AROLDO CARLOS SIQUEIRA LEAO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE EXCEDIDA – FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO MÍNIMO E MÁXIMO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PEBA-BASE MANTIDA – 2) REINCIDÊNCIA QUANTUM FIXADO – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFICA AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO DE 1/6 – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO VIOLADOS –PENA MANTIDA – 3) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE – FIXAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA READEQUAR A PENA DE MULTA.
1. Escorreito o reconhecimento da circunstância judicial da culpabilidade, no delito de receptação qualificada, quando o caso concreto demanda maior reprovação na conduta, merecendo maior reprovabilidade frente a conduta descrita no tipo.
2. Deve ser mantido o quantum fixado na segunda fase diante da agravante da reincidência, porquanto, no caso concreto o percentual fixado na sentença considerou tratar-se de réu reincidente específico, ao passo que a elevação da pena nos termos da sentença é medida que se impõe. 2.1) (STJ) “...a reincidência específica [...] justifica a fixação de fração superior a 1/6 (um sexto) [...]”, de modo que não se mostra desarrazoado o aumento em 1 (um) ano (AgRg no HC n. 648.127/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz, - 31.5.2022).
3. Havendo exasperação da pena de multa, desproporcional a pena aplicada, deve ser reduzida a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008217-29.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AROLDO CARLOS SIQUEIRA LEAO - CPF: 023.920.281-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0283-65 (VÍTIMA), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO GUALBERTO SOARES - CPF: 483.467.301-44 (ASSISTENTE), JOANDRO ALVES SANTOS - CPF: 050.884.425-80 (ASSISTENTE), WANDERSON CRISTIANO MAGALHAES MACHADO - CPF: 941.883.940-72 (ASSISTENTE), ALDEIR MOREIRA DE AGUIAR - CPF: 024.629.281-46 (ASSISTENTE), JONES CLEIDE DE ALMEIDA - CPF: 786.882.301-10 (ASSISTENTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
1)

PLEITO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE
– ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE EXCEDIDA – FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO MÍNIMO E MÁXIMO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PEBA-BASE MANTIDA –
2)
REINCIDÊNCIA QUANTUM FIXADO – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFICA AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO DE 1/6 – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO VIOLADOS –PENA MANTIDA –
3)
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA –
VIABILIDADE
– FIXAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA READEQUAR A PENA DE MULTA.

1.
Escorreito o reconhecimento da circunstância judicial da culpabilidade, no delito de receptação qualificada, quando o caso concreto demanda maior reprovação na conduta, merecendo maior reprovabilidade frente a conduta descrita no tipo.

2.
Deve ser mantido o
quantum
fixado na segunda fase diante da agravante da reincidência, porquanto, no caso concreto o percentual fixado na sentença considerou tratar-se de réu reincidente específico, ao passo que a elevação da pena nos termos da sentença é medida que se impõe.
2.1)
(STJ)
“...a reincidência específica [...] justifica a fixação de fração superior a 1/6 (um sexto) [...]”, de modo que não se mostra desarrazoado o aumento em 1 (um) ano
(AgRg no HC n. 648.127/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz, - 31.5.2022).

3.
Havendo exasperação da pena de multa, desproporcional a pena aplicada, deve ser reduzida a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de AROLDO CARLOS SIQUEIRA LEAO, contra sentença editada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT (ação penal cód. 0008417-29.2017), que o condenou a pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e 138 dias multa, no regime inicial fechado, pela prática do crime de receptação, tipificado no artigo 180, §1o, do Código Penal.

A pretensão recursal é tão somente de ver reformada a pena fixada na sentença para:
1)
Reduzir a pena-base adequando-a na fração de 1/6, de acordo com posicionamento dos Tribunais Superiores;
2)
Reduzir a majoração da pena na segunda fase, em virtude da agravante da reincidência, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
3)
Reduzir a pena de multa, tendo em vista que esta também deve observar o critério trifásico de dosimetria da pena (Razões - pags. 598/604-PDF).

Em sede de contrarrazões, a acusação pugna pelo improvimento do recurso da defesa (pags. 615/621-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOSÉ DE MEDEIROS é pelo
desprovimento
do recurso defensivo. (pags. 644/651-PDF):

“Sumário: Apelação criminal – Receptação qualificada – Irresignação defensiva. 1. Pugna pela readequação da pena-base – Alega que a fração de aumento adotada pelo Magistrado (1/8) foi exacerbada – Sem razão – O Magistrado pode optar pela fração de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre os intervalos das penas mínima e máxima – Assim, o aumento de 1/8, aplicado entre as penas mínima e máxima, é razoável e foi devidamente fundamentado – Precedentes do e. STJ – Pena-base que deve ser mantida. 2. Pleiteia a readequação da pena intermediária – A defesa alega que o d. Magistrado sopesou a pena intermediária de maneira exacerbada, em razão da reincidência do réu – Improcedência – O d. Magistrado aumentou em 1/3 a pena do apelante, em razão da reincidência específica – Sendo específica, o Magistrado pode aumentar a pena em patamar superior ao usual – Precedentes do e. STJ – Pena intermediária que deve permanecer inalterada. 3. Pugna pela redução da pena de multa – A defesa alega que a pena de multa foi fixada de maneira exacerbada, considerando que o d. Magistrado a sopesou levando em conta, de maneira reflexa, a dosimetria da pena de reclusão – Desse modo, por alegar que a pena de reclusão é desproporcional, a Pena de multa aplicada de maneira proporcional à pena de reclusão, obedecendo o critério trifásico - Pena de multa que deve ser mantida no quantum estabelecido.
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 14/10/2017, no município e de Jaciara-MT, o apelante AROLDO CARLOS SIQUEIRA LEÃO, com
consciência e vontade, adquiriu e conduziu, no exercício de atividade comercial, coisa que sabia ser produto de crime
, consistente em aproximadamente 27.900 kg (vinte e sete mil e novecentos quilogramas)
de produto do tipo farinha de trigo, marca Primor, que haviam sido roubados da empresa vítima Bunge Alimentos S/A
.

Com efeito, apurou-se que os policiais militares receberem informações da Empresa Sascar Monitoramentos, de que um caminhão, marca Scania 360, placa BUP-6874, havia sido roubado na cidade de Rondonópolis/MT, sendo que através do monitoramento, foi possível localizar o veículo parado na Avenida Botocudos, em frente ao Mercado Batista.

Com base nas informações passadas pela Empresa Sascar, os policiais se recordaram que teriam feito uma notificação de trânsito, em desfavor do caminhão Scania, momentos antes de receberem a informação do roubo deste, bem como visualizaram algumas pessoas descarregando a carga de trigo contida em tal veículo de carga, diante do que rapidamente dirigiram-se ao estabelecimento comercial.

Ato contínuo,
os policiais chegaram no local e notaram que de fato havia a quantia aproximada de 27.900 kg (vinte e sete mil e novecentos quilogramas) de produto do tipo farinha de trigo
,
marca Primor
, sendo que ao indagarem o denunciado AROLDO,
ele confessou que teria comprado a carga de um indivíduo por nome de “Milton”,
diante do que o implicado foi preso em flagrante de delito.

Insta salientar que, às f. 18/21 do Inquérito Policial,
constam as notas fiscais dos produtos apreendidos em posse do denunciado, nas quais aparece a Empresa Bunge Alimentos S/A como proprietária do produto alimentício.

Por esses fatos o apelante foi processado e condenado nos termos da sentença.

Por não haver contestação quanto à autoria e materialidade do crime,
pelo pleito defensivo, o qual interpôs o presente recurso de apelação,
ultrapasso este ponto e passo a análise do apelo recursal
.

DA REFORMA DA PENA-BASE

A defesa do apelante visa que a circunstância judicial reconhecida como negativa
seja recrudescida na fração de 1/6.

Analisando, vejo que a pena-base deve ser mantida.
Vejamos.

Na primeira fase da dosimetria da pena (pag. 574-PDF), frise-se que o magistrado de origem, ao negativar a circunstâncias judicial da culpabilidade, observou que
“é o entendimento harmônico do STJ: “ (...) 3. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito (AgRg no AREsp 1162158/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).4. No caso, foi considerado como negativa a culpabilidade em razão do alto valor do bem irregularmente adquirido. Sendo essa fundamentação idônea para justificar a exasperar a pena-base, não há ilegalidade a ser sanada (...) - (AgRg no HC 688.892/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)...”

Nota-se que a avaliação do grau de culpabilidade
, pelo juízo sentenciante, fora recrudescida na fração de 1/8 diante do valor exorbitante do bem pelo réu adquirido, fundamento legítimo porquanto não justificado em dados concretos e não integrante ao tipo penal.

Do mesmo modo,
a utilização da fração de 1/8 pelo juízo sentenciante não se mostra desproporcional ou desarrazoado
, dado o caso concreto motivador da elevação pelo magistrado de origem.

No presente caso, a pena do crime de receptação qualificada é de 03 a 08 anos de reclusão. O intervalo entre as penas mínima e máxima do delito de receptação qualificada é de 05 (cinco) anos, ao passo que a aplicação da fração de 1/8, elevou a pena-base em 07 meses e 15 dias, chegando a reprimenda na primeira etapa em 03 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, o que não revela descabia, desproporcional ou violadora do princípio da razoabilidade.

A proposito a jurisprudência:

(STJ)
“A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(STJ. HC 266.731/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018).

(TJMT)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – (...) 2.
REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – AUMENTO EM 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE O MÁXIMO E O MÍNIMO DA PENA – PRECEDENTES DO STJ
(...) 2. Em razão de duas circunstâncias judiciais negativas do crime, é aceitável a exasperação da pena basilar em 1 ano e 6 meses, por se considerar razoável e proporcional a incidência da fração aumentativa de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime; (...)
(N.U 0003101-60.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022).

Portando, mantenho inalterada a pena-base fixada na sentença.

DA REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

A defesa postula, também, a diminuição da fração aplicada na segunda fase, alegando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Do mesmo modo, o pleito defensivo não merece prosperar.

In casu
, o magistrado reconheceu a agravante da reincidência, elevando a pena intermediária na fração de 1/3 ao argumento de que o recorrente além de ser reincidente específico, houve considerável volume de carga por ele adquirida (27.900Kg), verbis:

“Concorre à circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I (reincidência), do Código Penal, uma vez que o réu possui uma condenação definitiva em sua FAC, por crime de receptação, logo, trata-se de reincidência específica, demonstrando assim uma maior reprovabilidade de sua conduta. Neste sentido, é o entendimento do STJ: “(...) 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora não estabelecida pelo Código Penal a quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas, deve ela se pautar pelo patamar mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto). Não obstante, pode ser fixada fração superior mediante fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão.
No caso, as instâncias ordinárias fundamentaram o acréscimo da pena do Agravante, na segunda fase da dosimetria, na fração de 1/3 (um terço), salientando que a reincidência específica do Acusado demonstra maior reprovabilidade da conduta.
O referido entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte (...). (AgRg no HC 612.769/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020)”.
Sendo assim, considerando a gravidade concreta do crime, o considerável volume da carga roubada adquirida (27.900 kg), bem como a reincidência específica do réu, AGRAVO a pena dosada em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa
.”
(pag. 574-PDF).

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, quando a lei não trouxer expressamente qual é o quantitativo fracionário que deve ser aplicado, para que a redução ou o agravamento da pena seja aplicado
acima da fração de 1/6 (um sexto) que seria considerada razoável
,
o magistrado deve fundamentá-la com base em elementos concretos que justifiquem o maior ou menor incremento na sanção
.
Verbis:

(STJ)
“...a reincidência específica [...] justifica a fixação de fração superior a 1/6 (um sexto) [...]”, de modo que não se mostra desarrazoado o aumento em 1 (um) ano
(AgRg no HC n. 648.127/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz, - 31.5.2022).

No presente caso, não há se falar em ausência de fundamentação, consoante observado dos fundamentos do juízo sentenciante, tratando-se inclusive de condenação anterior pelo mesmo delito (reincidente específico), devendo ser mantida a pena provisória aplicada 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa.

DA PENA DE MULTA

Visa

a defesa reduzir a pena de multa, tendo em vista que esta também deve observar o critério trifásico de dosimetria da pena.

Analisando, tenho que a pena pecuniária imposta ao recorrente
merece reparo.

Denota-se que a pena-base fora fixada em 03 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, ou seja pouco mais de sete meses acima do mínimo legal.

Na segunda fase, a pena foi elevada para 04 anos e 10 (dez) meses de reclusão, a qual permaneceu em definitivo, tendo sido fixado 138 dias multa.

Desse modo, atendo a pena corpórea fixada, a pena de multa deve ser aplicada em 24 dias-multa.

Assim, reforma a pena de multa aplicada fixando-a em 24 dias multa.

Diante do todo narrado, em dissonância
com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, apenas para r
eformar a pena de multa fixada na sentença, readequando para 24 dias multa
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023